Tribunal: CARF
Processo: 10980.008674/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008674/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.217 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
LARYSA STRYK PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. UTILIZAÇÃO LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente de 262,3 ha. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que davam
provimento parcial em menor extensão para reconhecer a área relativa ao parque nacional de
234,7 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008674/2008-85
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008674/2008-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
LARYSA STRYK PADILHA, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo
Grande/MS, Acórdão no 04-21.988/2010, às e-fls. 96/106, que julgou procedente o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação aos exercícios 2004 e
2005, conforme Auto de Infração, às fls. 60/65, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 24/06/2008, nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurada atraves
de revisão interna (malha valor) das declarações dos exercicios 2004 a 2005 relativas ao
imóvel de NIRF 1360996-3.
(...)
Com base no exposto acima, e tendo em vista o art. 111 da Lei n° 5.172/66 foi efetuada
a glosa das áreas de preservação permanente e de reserva legal, originalmente
declaradas nos exercícios 2004 e 2005, tendo em vista não ter sido efetuado o protocolo
do Ato declaratório Ambiental junto ao Ibama, no prazo previsto na legislação vigente e
não restarem atendidas todas as condições exigidas para a caracterização da área de
reserva legal, com alteração da área tributável de 0,2 hectares para 677,8 hectares.
No que se refere ao valor da terra nua originalmente declarado no exercício 2005, tendo
em vista a inexistência de elementos hábeis para comprovação, o mesmo foi arbitrado
considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema Integrado de
Preços de Terra, para o Município de Guaratuba, conforme informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação
foi de 700,00 Reais/Hectares (valor para terras mistas inaproveitáveis).
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteraram o
Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 66,00 para R$ 330.000,00 no ano 2004, e de R$
66,00 para RS 474.460,00 e o grau de utilização do imóvel de 100,0 % para 0,0 % nos
dois exercícios sendo apurada dessa forma, uma diferença de imposto de R$ 15.500,00
no exercício 2004, e de R$ 22.289,62, conforme indicado no demonstrativo
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 110/121, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008674/2008-85

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, alegando não haver previsão legal para
exigência do ADA.
Afirma que de acordo com o laudo técnico emitido por profissional habilitado (,
existe uma área de 262,37 ha relativa à preservação permanente, que perfaz 38,7% da área total
da propriedade, devendo ser restabelecida a isenção.
Aduz que segundo ofício n°. 161/2010/PNSHlJ/CMBio do Ministério do Meio
Ambiente, protocolado na referida Unidade de Conservação sob n°. 0125742, verifica-se que o
imóvel em tela está parcialmente inserido nesta unidade de conservação federal em uma área que
corresponde a 234,71 hectares, fato este que não foi levado em conta quando da analise de
documentos antes enviados à RFB.
Conforme gravado na averbação (AV.8I27.104) (anexo 3) no Registro Geral de
Imóveis, com matrícula 27.104, do livro 2 do primeiro oficio da Comarca de Guaratuba - PR
existe da reserva legal florestal, que perfaz 137,27 há.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Antes, ainda, da analise dos argumentos de mérito é importante lembrar que, com
base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a ser lançado por homologação, cabendo ao
contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e proceder ao seu recolhimento sem o
exame prévio da autoridade fiscal e sem a necessária comprovação, também prévia, dos dados
declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional - CTN. O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no
caso de informações inexatas ou não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do
procedimento fiscal de análise dos dados declarados.
É importante observar que o fato de haver dispensa da prévia comprovação do
declarado, ou seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações,
não exclui do contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os
documentos que devem ser apresentados ao Fisco quando solicitado, ou, dependendo das
características da prova, providenciar sua elaboração, como no caso do laudo técnico. Com base
nesses dispositivos legais, a interessada foi regularmente intimada a apresentar documentos
comprobatórios da existência e regularização das áreas de florestas preservadas, para ter direito à
isenção, bem como do VTN declarado.
Com os documentos apresentados em atenção à intimação, com já dito, a
autoridade fiscal constatou não existir averbação de ARL na matrícula, mas, apenas termo de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008674/2008-85

responsabilidade de exploração com manejo de floresta, bem como a não existência de ADA, em
razão disso, estas áreas foram glosadas.
Diante das particularidades de cada uma das áreas, analisaremos de forma
individual, o que fazemos agora:
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008674/2008-85

Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA (como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros
meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do
ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008674/2008-85

ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA, mormente em homenagem ao
princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração introduzida
anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Laudo Técnico, fls.83, o
qual conclui pela existência de uma área de preservação permanente de 262,3 ha,
rechaçando assim a pretensão fiscal.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008674/2008-85

Especificamente quanto a alegação de teria direito a isenção também porque o
imóvel esta localizado no perímetro de uma Área de Preservação Ambiental – APA.
A lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que estatui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação define, em seu artigo 15, o que é a Área de
Proteção Ambiental - APA:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Resta claro se tratar de área extensa com possibilidade de ocupação humana e
possível de utilização dos recursos naturais e, assim, tributável, bem diferente do conceito de
APP, que deve ser preservada sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
O fato de o imóvel estar localizado em APA, por si só, não é justificativa
suficiente para isentar do ITR toda a área do imóvel por ela abrangida. Isto porque, não são para
todas as áreas dos imóveis que se proíbe a exploração, posto que a legislação ambiental permite a
exploração econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada e
regulamentada. Nas diversas legislações que tratam de áreas de proteção está claro que apenas as
atividades potencialmente poluidoras, as de terraplanagem, entre outras, que ameacem extinguir
as espécies de flora e fauna é que estariam proibidas.
Assim, fica entendido que as áreas contidas dentro dos limites da citada APA não
podem ser, de maneira geral, automaticamente consideradas de interesse ecológico ou APP para
efeito de exclusão do ITR. Dependendo, para tal fim, a declaração de APP da área específica por
parte do Poder Público ou de laudo técnico informando a existência de APP listadas no Código
Florestal, bem como do cumprimento das demais exigências legais previstas para cada tipo de
área ambiental.
No caso concreto, consta do OFÍCIO N° 161/2010/PNSHL/ICMBio as
informações de que 234,712 hectares do imóvel estão inseridos no Parque Nacional Saint-
Hilaire/Lange e que é proibida quaisquer conversões de uso do solo, dentro do seu
perímetro. Porém, apesar disto, não há como afirmar se determinada área já não faz parte
da APP constante do Laudo ou se há sobreposição de parte desta área.
Dito isto, por não ser possível afirmar categoricamente que referida área de
APA é distinta da APP constante do Laudo, não há como acolher o pedido da recorrente.
Neste diapasão, deve ser restabelecido apenas o importe de 262,3 – atestado pelo
Laudo Técnico – à título de área de preservação permanente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
No caso concreto, o fiscal autuante glosou a área de reserva legal por dois
motivos, quais sejam: falta do ADA e ausência de averbação da referida área na matricula do
imóvel.
Relativamente a Área de Reserva Legal, como já visto no tópico anterior, , a falta
de ADA não deve ser considerada impeditiva à sua exclusão.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008674/2008-85

Já no que concerne a necessidade da averbação, a matéria é pacifica, conforme
observa-se do teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Analisando a documentação posta aos autos, observa-se que a averbação da ARL
foi providenciada apenas em 21/02/2008, intempestiva, portanto, para os exercícios fiscalizados.
Neste diapasão, não constando a averbação da referida área na matricula do
imóvel no período do fato gerador, deve ser mantida a glosa.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de preservação permanente de 262,3 hectares, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital